Tribunal: TJSP
Processo: 1117921-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso em voo doméstico de ida e alteração unilateral do horário do voo de retorno que resultou no cancelamento da reserva, em razão de o novo horário coincidir com descanso religioso semanal (Shabat) da parte autora. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (esta

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso em voo doméstico de ida e alteração unilateral do horário do voo de retorno que resultou no cancelamento da reserva, em razão de o novo horário coincidir com descanso religioso semanal (Shabat) da parte autora. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (esta última fixada em R$2.000,00). Irresignação da parte autora. Descabimento. Diante da ausência de recurso da parte ré, resta incontroversa a existência do dano moral. Chegada ao destino, no voo de ida, após aproximadamente 6h do horário previsto. Cancelamento do voo de retorno que motivou compra de passagem por outra companhia aérea, com saída de outro aeroporto, o que obrigou a parte autora a realizar viagem (até o novo aeroporto) por via terrestre, com chegada ao destino 45min após o previsto. Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração, sendo suficiente, 'in casu', para cumprir suas finalidades. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso, mormente porque a alegação de perda de compromisso profissional não restou minimamente provada, e porque a própria parte autora narra que já seria necessário realizar parte do trajeto por via terrestre, dada a localização do endereço de estadia. Honorários advocatícios de 15% do valor da condenação que foram fixados com observância aos patamares legais. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante o não provimento do apelo da parte vencedora e a condenação em honorários, na origem, apenas da parte contrária. Recurso não provido.